Tribunal: TJMT
Processo: 0046497-36.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0046497-36.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOCIMEIRY DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 861.560.551-34 (APELANTE), EDSON PINHO DOS SANTOS - CPF: 537.280.331-20 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0046497-36.2018.8.11.0042

APELANTE: JOCIMEIRY DE ALMEIDA E SILVA

APELADO: EDSON PINHO DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA – TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO SEM NOTICIA DE REITERAÇÃO DAS AMEAÇAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS – APELO DESPROVIDO.

Transcorrido mais de um ano depois dos fatos sem que que houvesse notícia da reiteração das ameaças, faz desaparecer a situação de risco que justifique a manutenção das medidas, autorizando a extinção do processo incidental.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0046497-36.2018.8.11.0042

APELANTE: JOCIMEIRY DE ALMEIDA E SILVA

APELADO: EDSON PINHO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Jocimeiry de Almeida e Silva, visando a reforma da sentença que, revogando as medidas protetivas fixadas em seu favor, extinguiu o procedimento cautelar, sem resolução do mérito.

Sustenta que: a) a apelante compareceu à audiência de conciliação e manifestou o interesse na manutenção das medidas protetivas porque o indiciado continua lhe “importunando”; b) não obstante as diligências efetuadas, o requerido não foi intimado para comparecer à audiência de conciliação; c) não houve desinteresse por parte da vítima; d) as medidas protetivas não estão sujeitas a prazo de validade, devendo ser mantidas enquanto houver risco de lesão; d) em sendo inequívoco o interesse na manutenção das medidas em favor da vítima, a extinção do procedimento não se justifica.

Ao final, pugna pela manutenção das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, independentemente da existência de processo criminal, bem assim o prequestionamento do art. 1o da CF.

O requerido, Edson Pinho dos Santos, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 21659025); no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 28617979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0046497-36.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente apelo foi interposto em procedimento criminal cautelar contra a decisão judicial que revogou as medidas protetivas e extinguiu o feito em decorrência da ausência de interesse superveniente da vítima.

Consta que, em 26-12-2018, a recorrente compareceu à Delegacia de Polícia para representar criminalmente contra seu ex convivente e requereu medidas protetivas em seu favor, alegando que, em 22-12-2018, ele a teria ameaçado em sua residência, dizendo-lhe, aos gritos:
“você vai me pagar, você vai ver...”
(ID 21656496).

O requerido sequer foi intimado das medidas protetivas deferidas, conforme certificado nos autos (ID 21657455). Tampouco compareceu à audiência de conciliação, uma vez que não foi localizado (ID 21657457 e ID 21657962, p. 2).

Na sequencia, por meio da Defensoria Pública, a vítima compareceu aos autos para informar que “deseja a manutenção das medidas protetivas”, sem apresentar nenhuma justificativa ou trazer fatos novos ao conhecimento do Juízo.

Nas razões do seu recurso, a vítima não faz alusão a nenhum fato novo específico que revele possível risco à sua integridade física ou psicológica, que justifique a necessidade da cautela.

Vale dizer, além dos fatos narrados na Delegacia de Polícia, que ensejou a representação criminal pelo crime de ameaça, não há notícia de que tenha ocorrido novo encontro entre a vítima e o agressor, ou proferidas ameaças contra sua vida, integridade física ou psicológica.

A alegação genérica de que vem sofrendo “importunação”, que consta do petitório subscrito pela ilustrada Defensoria Pública, não é razão bastante para a manutenção da medida cautelar.

Ademais, na oportunidade em que foi ouvida em Juízo, a vítima afirmou que:

“
Que convivia em união estável com o requerido por dois anos; Que estão separados ha dois anos; Que deseja a manutenção das medidas protetivas; Que possui um filho com requerido; Que não sabe o endereço do requerido; Que deseja manter a representação criminal; Que não possui bens a serem partilhados; Que o requerido paga pensão alimentícia, tal qual fixada judicialmente; Que o requerido não foi intimado da decisão que concedeu as medidas protetivas e ainda está indo na sua casa”.

Como se vê, nenhum fato desabonador foi mencionado pela vítima na oportunidade em que foi ouvida pelo Juiz do processo, do que se concluiu pela ausência de interesse na manutenção da cautela.

Sem prejuízo de tais considerações, importa ressaltar que não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, de modo que as medidas cautelares, sem lastro em ação penal, não podem perdurar
ad aeternum
, ao bel prazer da vítima, sem que haja indício seguro do risco de lesão, requisito de procedência da cautela.

Friso que os fatos ocorreram há mais de 1 (um) ano, sem notícia de evento posterior que evidenciasse reiteração das ameaças.

Assiste razão à Procuradoria de Justiça sobre o despropósito na perpetuação da lide cautelar instaurada diante do desaparecimento, no plano empírico, do estado de risco.

Com efeito, não subsistindo o motivo que ensejou a imposição da cautela, não há justificativa para que se perpetue indefinidamente a restrição aos direitos de ir e vir do indiciado, sobretudo porque implicaria constrangimento ilegal.

Em reforço, trago os acórdãos extraídos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS MEDIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPROVIMENTO. 1-
As medidas protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado, o que não restou comprovado nos autos
. 2- Recurso improvido. (TJ-MA - APL: 0342162013 MA 0000410-73.2012.8.10.0005, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/10/2014, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/10/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI N. 11.340/2006 – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DA DEFESA – RECEBEIMENTO COMO RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – RECEBIMENTO DO RECURSO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADIMISSIBILIDADE – NATUREZA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRELIMINARES REJEITADAS – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E EXTINÇÃO DOS AUTOS – EXPIRADO EM 1°-09-2018, O PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS DETERMINADO NA DECISÃO – RECURSO PREJUDICADO.

A imposição das medidas protetivas teve origem em requerimento formulado no bojo de inquérito policial em que se apurava a prática de violência doméstica, o que evidencia a natureza criminal.

Tais medidas restritivas tem caráter acessórios, não justificando sua manutenção perdurar por prazo indeterminado, mormente quando expirado o prazo determinado na decisão objurgada, sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da recorrida
.

Recurso prejudicado (N.U 0024474-67.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018).

Quanto ao prequestionamento das normas constitucionais e federais indicadas no apelo, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma supostamente violada.

Tendo em vista o conteúdo da decisão divergir da tese jurídica aduzida pela recorrente,
as razões e fundamentos jurídicos ora invocados se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, nego provimento ao apelo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020